Tribunal: TJDFT
Processo: 0718728-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARCELO DE SOUSA VIEIRA em face de decisão interlocutória transcrita na inicial (ID 26411369 – pág.3/4), proferida nos autos de ação de cumprimento provisório de sentença em desfavor de SABRINA OLIVEIRA MENDONÇA LANZA FARIA e THIAGO LANZA LUZ DE FARIA, que condicionou a expedição de alvará de levantamento à prestação de caução idônea. Explica que o cumprimento provisório de sentença versa exclusivamente sobre honorários sucumbenciais fixados na sentença, com valor atualizado de R$ 65.855,13 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos). Ressalta que os agravados, diante da negativa de seguimento do recurso especial, interpuseram agravo de instrumento ao Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, conforme disposto no art. 520 do Código de Processo Civil, sendo dispensada nos casos do art. 521, do mesmo diploma legal. Adverte que a caução poderá ser dispensada, em caso de execução provisória da sentença, quando o crédito for de natureza alimentar e pender julgamento de recurso sem efeito suspensivo. Sustenta que a exceção se aplica ao caso dos autos, por existir agravo ao Superior Tribunal de Justiça pendente de julgamento, que possui apenas efeito devolutivo, aliado à natureza alimentícia dos honorários sucumbenciais. Defende que, neste caso, a caução descrita no art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil deve ser afastada. Requer, em liminar, seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do alvará de levantamento da quantia bloqueada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, sem a exigência de caução e do trânsito em julgado da sentença. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão e a confirmação da tutela pleiteada. Preparo (ID 26411370 e 26411371) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal nos moldes requeridos. Sem dúvida a caução, como requisito para levantamento de valores, poderá ser dispensada em algumas hipóteses. Todavia, a interpretação que se faz é restritiva, por tratar-se de uma faculdade do magistrado e não uma obrigação. É de se ver que a quantia que se pretende levantar é elevada. E, ademais, a efetiva liberação da caução esvaziaria por completo a ação de cumprimento provisório da sentença. Nesse sentido já decidiu esse TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENALIDADES DO ART. 523, §1o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PAGAMENTO PELO DEVEDOR. RESP 1.834.337/SP. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, CPC. MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de aplicação das penalidades previstas no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (multa e honorários advocatícios), bem como determinou a apresentação de caução para levantamento da quantia depositada em juízo. 2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.834.337/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, firmou entendimento no sentido de que o depósito integral do débito após o prazo legal (intempestividade do pagamento) ou a resistência ao pagamento são condições para incidência da multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC. 3. Diante da tempestividade do depósito integral da quantia executada e da ausência de qualquer resistência ou discussão quanto ao débito pelo agravado, não há se falar em incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC 4. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. 5. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos. 6. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 7. No particular, embora a conjuntura dos autos se amolde aos casos de dispensa de caução previstos na norma processual, tratando-se de elevado valor depositado, mostra-se prudente que o levantamento seja condicionado ao oferecimento de caução, diante do risco de a parte exequente não suportar a reversibilidade do julgamento. Precedentes desta Corte. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1298866, 07290038920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas direcionam-se ao prudente prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de estabelecer melhor os contornos do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.